Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Lesão corporal grave. Omissão de socorro. Embriaguez ao volante. Fuga do local do acidente. Dolo. Danos morais.
1 - Depoimento da vítima, policial e testemunha presente no local dos fatos, além de laudo pericial, são provas de que o réu, com vontade livre e consciente, atropelou a vítima, causando-lhe lesões corporais, conduziu veículo automotor em situação de embriaguez, deixou de prestar socorro ou auxílio à vítima e fugiu do local do acidente, para evitar responsabilização civil ou penal.
2 – Se o crime – em face das circunstâncias em que cometido - é daqueles que deixam marcas, com a vítima experimentando angústia e tensão, com sequelas de ordem física e psicológica, e não mero aborrecimento, possível fixar indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, independentemente de instrução probatória.
3 - Apelação do réu não provida e do Ministério Público provida.